Tribunal: TJES
Processo: 5001842-20.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001842-20.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O autor postulava o reconhecimento de abusividades em contrato de financiamento de veículo, notadamente quanto à taxa de juros, à cobrança de tarifas bancárias e à contratação de seguro prestamista, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros aplicada é superior à contratada, caracterizando abusividade; (ii) apurar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem; (iii) examinar se a inclusão do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios contratada (2,71% a.m.) foi devidamente destacada no contrato, sendo distinta do Custo Efetivo Total (5,80% a.m.), que inclui outros encargos. Ausente discrepância ou omissão de informação, não há abusividade a ser reconhecida.

A Tarifa de Cadastro é lícita quando cobrada no início da relação contratual e está respaldada pela Súmula 566 do STJ e pelo Tema Repetitivo 620, sendo devida na hipótese, por inexistência de vínculo anterior e compatibilidade do valor com os parâmetros de mercado.

A Tarifa de Avaliação do Bem é válida, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 958 do STJ, desde que comprovada a prestação do serviço, o que restou evidenciado nos autos mediante laudo de vistoria.

A contratação do seguro prestamista revela-se abusiva por caracterizar venda casada, na medida em que a instituição financeira não ofereceu ao consumidor alternativa real de escolha de seguradora, restringindo sua liberdade contratual.

Reconhecida a abusividade da cláusula do seguro, impõe-se a restituição do valor pago, de forma simples, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável aos contratos celebrados antes de 30.03.2021.

A compensação do valor a ser restituído com eventual saldo devedor é admissível, conforme previsto no art. 368 do Código Civil.

Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos da sentença, ante a sucumbência mínima da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e o Custo Efetivo Total (CET) não configura, por si só, abusividade, desde que ambos estejam claramente informados.

São válidas as cobranças de Tarifa de Cadastro e de Avaliação do Bem, quando comprovada a prestação do serviço e a inexistência de relação contratual pretérita.

A inclusão de seguro prestamista sem possibilidade real de escolha da seguradora caracteriza prática abusiva de venda casada, sendo nula a cláusula contratual correspondente.

A restituição de valores pagos por cláusula abusiva declarada nula deve ocorrer de forma simples, se ausente má-fé da instituição financeira e se o contrato for anterior a 30.03.2021.

É válida a compensação do valor a ser restituído com eventual saldo devedor, conforme o art. 368 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 368; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, Tema Repetitivo 620 (REsp 1.251.331/RS); Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 972 (REsp 1.639.259/SP); EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 10.03.2021, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001842
-20.2022.8.08.0014

A
PELANTE
: FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JU
I
Z: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da
2
ª Vara
Cível
de
Colatina
/ES, que, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, o apelante sustenta, em suma, que a taxa de juros efetivamente aplicada é superior àquela pactuada no instrumento contratual, evidenciando abusividade; as cobranças a título de Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação são ilegais;
e que
a inclusão de seguro no contrato configura venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades apontadas, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir acerca de supostas abusividades em contrato de financiamento de veículo, especificamente no que tange à taxa de juros remuneratórios e à legalidade da cobrança de encargos como Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem e Seguro de Proteção Financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

De pronto, adianto que
não prospera a alegação de que a taxa de juros efetivamente praticada seria superior à contratada. O valor da parcela de não representa apenas os juros, mas engloba a amortização do principal e todos os demais encargos financiados, refletindo o Custo Efetivo Total (CET) da operação, cuja informação foi devidamente prestada no contrato.

S
endo assm, acertada a sentença vergastada ao consignar exatamente que “
a taxa referente a 5,80% a.m. prevista no contrato corresponde ao Custo Efetivo Total (CET) do negócio ora entabulado. Desse modo, não se pode confundir a taxa de juros remuneratórios ( 2,71% a.m.) com o percentual obtido do CET, uma vez que neste incluem-se tarifas administrativas bancárias, serviços e impostos financiados e, portanto, seu percentual é mais que a taxa mensal de juros prevista na avença”.

Destarte, mantém-se a sentença neste ponto.

O apelante, em seu apelo, insurge-se contra a cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

A Tarifa de Cadastro encontra respaldo na Súmula 566 do STJ e no Tema Repetitivo 620, sendo lícita sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Não havendo nos autos prova de relação contratual pretérita entre as partes, e sendo o valor cobrado (R$ 850,00) compatível com a prática de mercado, sua exigência é regular.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem e à Tarifa de Registro do Contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese da sua validade, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva.

No caso concreto, a instituição financeira demonstrou a efetiva prestação dos serviços.
O
laudo de avaliação do bem
acostado
evidencia a realização da vistoria, justificável por se tratar de veículo usado e como medida de mitigação de risco para a operação de crédito. Além
do mais, o
valor cobrado
(R$ 239,00)
não se mostra desproporciona
l
.

Portanto, as referidas tarifas são devidas.

A irresignação recursal reside também na cobrança do seguro prestamista. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.259/SP), estabeleceu que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Da análise do contrato, verifica-se que, embora a contratação do seguro seja apresentada como opcional, não há qualquer evidência de que ao consumidor tenha sido ofertada a possibilidade de escolher outra seguradora que não a indicada pela própria instituição financeira. Tal prática restringe a liberdade de escolha do consumidor e configura a denominada "venda casada", vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A abusividade reside na imposição de uma única opção, vinculada ao próprio negócio de financiamento, o que impõe o reconhecimento da nulidade desta cláusula específica.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança do seguro, impõe-se a restituição do valor pago a este título. Contudo, a devolução deve ocorrer na forma simples, e não em dobro.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, embora tenha firmado a tese de que a repetição em dobro independe do elemento volitivo (dolo ou culpa), modulou seus efeitos para que tal entendimento se aplique apenas às cobranças efetuadas após 30 de março de 2021. Tendo o contrato em tela sido firmado em 14.01.2021, aplica-se a orientação anterior, que exigia a comprovação de má-fé do credor para a devolução em dobro, o que não restou demonstrado nos autos, pois a cobrança estava amparada em cláusula contratual, ainda que ora declarada abusiva.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a r. sentença, apenas para reconhecer a abusividade da contratação do seguro de proteção financeira e, por conseguinte, determinar o ressarcimento, de forma simples, da integralidade da tarifa paga a este título, sobre a qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. Fica autorizada a compensação do valor a ser restituído com eventual saldo devedor do contrato, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Considerando a sucumbência mínima da parte requerida/apelada, que decaiu apenas quanto à tarifa de seguro, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, permanecendo o apelante responsável pelo pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.